Tribunal: STF
Processo: AI 532283
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO
 À PRODUÇÃO INDIVIDUAL - GEPI A SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 280.
        - Ambas as Turmas
desta Corte vêm decidindo que é inviável em recurso extraordinário o
 debate acerca da incorporação da gratificação de estímulo à
produção individual - GEPI aos servidores do Estado de Minas Gerais.
 Óbice da Súmula 280.
- Agravo regimental a que se nega provimento.